Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600489-22.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
29/11/2021
Número: 0600489-22.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2021
Processo referência: 0600489-22.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600489-
22.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Gideon Oliveira do
Nascimento, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Gideon Oliveira do Nascimento, candidato ao cargo
de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de São José dos Pinhais/PR,
desaprovadas diante do recebimento de recursos de origem não identificada, vez que os recursos
próprios aplicados na campanha superaram o valor do patrimônio declarado por ocasião do
registro de candidatura, deixando o candidato de comprovar que a renda por ele auferida supera o
valor doado, revelando assim indícios de recursos de origem não identificada, incidindo no
disposto do art. 15, I c. c. art. 25§ 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Também a abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou em 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na
prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais. Assim, a rejeição das contas é medida
que se impõe, sobretudo diante do valor pecuniário significativo (R$ 12.737,86) registrado no
extrato bancário outrora juntado no expediente id 93479934. Aponta como outra irregularidade a
arrecadação de receitas no montante de R$ 139,88 - efetuado em 14/12/2021, após a data do pleito,
o que vai de encontro ao disposto ao art. 33, da Resolução n. 23.607/2019. Ademais, constatou-se
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a, da Resolução TSE n.
23.607/2019, porém ausentes de documentos complementares (exceto referente ao crédito de R$
200,00, do dia 13/10/2021) para fim de comprovação da regularidade dos registros apontados no
relatório preliminar). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
813
29/11/2021 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.997

RECURSO ELEITORAL 0600489-22.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
I D E N T I F I C A D A . S E N T E N Ç A D E
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSOS PRÓRIOS. PATRIMÔNIO
ZERADO. ABERTURA INTEMPESTIVA
D A S
C O N T A S
B A N C Á R I A S .
DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS APÓS A DATA DAS
ELEIÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não se pode confundir a declaração
de patrimônio efetuada pelo candidato,
por ocasião do pedido de registro de
candidatura, com eventual renda por ele
auferida. No procedimento de registro de
candidatura, não há a obrigação de
informar à Justiça Eleitoral qual a sua
renda, mas apenas a propriedade de
bens.

Num. 42805813 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2021 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112916161136700000041781135
Número do documento: 21112916161136700000041781135

2. A abertura intempestiva das contas
bancárias de campanha é irregularidade
que, de acordo com precedentes deste
Regional, causa a mera anotação das
ressalvas, quando não houver indicação
d e m o v i m e n t a ç ã o d e r e c u r s o s
financeiros antes da abertura das
contas.

3. A falha referente à arrecadação de
recursos após a eleição equivale a
aproximadamente 1,19% do total dos
recursos de campanha, estando dentro
do limite de 10% fixado por esta egrégia
Corte para superar a desaprovação das
contas e permitir a incidência dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a
aprovação das contas com ressalvas é
medida de rigor.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GIDEON OLIVEIRA DO
NASCIMENTO, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (ID. 42701419)
que desaprovou as contas por ele prestadas, nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei nº
9.504/97 e artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID. 42701427), o recorrente defende que a
declaração de bens que deve acompanhar o registro de candidatura é correspondente ao
período em questão, de modo que, sendo o patrimônio individual, por sua natureza,
mutável, não se verifica qualquer situação anômala no caso em análise.

Aduz que “R$ 1.089,88 é um valor de relativa pequena monta, menor até
mesmo que um salário mínimo, e que poderia passar a integrar, mesmo no período de
algumas semanas, o patrimônio pessoal não apenas do recorrente, que exerce a
Num. 42805813 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2021 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112916161136700000041781135
Número do documento: 21112916161136700000041781135

profissão de empresário conforme declarado no registro de candidatura, mas de qualquer
cidadão de classe média, seja por salário ou qualquer outra forma de remuneração”.

Cita jurisprudência desta egrégia Corte que embasaria suas pretensões.

Esclarece que a abertura da conta bancária indicada em tempo superior a
dez dias da concessão do CNPJ se deu em razão de dificuldades técnicas, especialmente
por consequência da grande demanda à qual foram submetidas as agências bancárias.

Sustenta que a abertura extemporânea das contas bancárias não trouxe
qualquer prejuízo à fiscalização das contas eleitorais do prestador, eis que com a juntada
aos autos dos extratos bancários via SPCEWEB, fica comprovada a inexistência de
qualquer movimentação de valores anteriormente à abertura.

No que se refere à arrecadação de recursos após a data do pleito, diz que a
irregularidade representa montante ínfimo, correspondente a 1,31% do total de gastos do
candidato, de modo que não enseja a desaprovação das contas.

Quanto às divergências, alega que os apontamentos foram esclarecidos.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, foi emitido parecer pela
douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 42712645), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas pela
constatação das seguintes irregularidades:

i) os recursos próprios aplicados em campanha, no valor de R$ 1.089,88,
superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura,
indicando o recebimento de recursos de origem não identificada;

ii) abertura intempestiva das contas bancárias para movimentação de
recursos de campanha;

iii) divergências na movimentação financeira declarada na prestação de
contas e a constante dos extratos eletrônicos; e
Num. 42805813 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2021 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112916161136700000041781135
Número do documento: 21112916161136700000041781135

iv) arrecadação de recursos, no valor de R$ 139,88, após a data da eleição.

Destarte, passa-se a analisar as inconsistências apontadas.

i) os recursos próprios aplicados em campanha, no valor de R$ 1.089,88,
superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura,
indicando o recebimento de recursos de origem não identificada:

O candidato investiu R$ 1.089,88 de recursos próprios em sua campanha,
valor aparentemente incompatível com o patrimônio por ele declarado em sede de
registro de candidatura, qual seja, valor zero.

Ele esclarece que exerce a profissão de empresário e que o valor é de
pequena monta.

Nesse ponto, anoto que não se pode confundir a declaração de patrimônio
efetuada pelo candidato, por ocasião do pedido de registro de candidatura, com eventual
renda por ele auferida. Friso que o candidato, no procedimento de registro de
candidatura, não tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral qual a sua renda, mas
apenas a propriedade de bens.

No particular, observa-se que o prestador declarou patrimônio zerado em seu
requerimento de registro de candidatura (id. 4608971 – Rcand 0600272-
67.2020.6.16.0008). Todavia, este fato não permite concluir que ele não auferiu qualquer
rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2020, na medida em que, conforme visto,
a declaração de patrimônio não se equipara aos rendimentos que o candidato,
eventualmente, auferiu.

Ademais, o valor doado de R$ 1.089,88 não é expressivo e, como bem
apontou o candidato, ele exerce a atividade econômica de empresário.

Portanto, conclui-se que, não tendo o candidato a obrigatoriedade de
comprovar rendimento, o valor apontado como recurso próprio (R$ 1.089,88) não
desrespeitou as disposições legais.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO (RES.-
TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DO MÉRITO
(CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...) 5. Utilização de recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o patrimônio
declarado. Irregularidade não é grave ao ponto de ensejar a desaprovação das contas, pois
não impossibilitou a efetiva fiscalização. Boa-fé demonstrada, apta a afastar indícios de
ocultação de receitas ou movimentação financeira escusa. Ressalva.

6. Provimento parcial para aprovar com ressalva.

(RECURSO ELEITORAL n 5931, ACÓRDÃO n 53691 de 05/12/2017, Relator JEAN CARLO
LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/12/2017)

Num. 42805813 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2021 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112916161136700000041781135
Número do documento: 21112916161136700000041781135

Outrossim, não se faz necessária a devolução dos valores, por não estar
caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada, na medida em que o
depósito foi identificado.

ii) abertura intempestiva das contas bancárias para movimentação de
recursos de campanha:

Apontou o setor técnico que “a abertura da conta bancária destinada ao
r e c e b i m e n t o
d e
D o a ç õ e s
p a r a
C a m p a n h a
identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ,
em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
” (id. 42701411).

De fato, foi comprovado que o candidato efetuou a abertura da conta em
08/10/2020, ou seja, 20 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, que
ocorreu em 18/09/2020, havendo extrapolação do prazo em 10 (dez) dias.

Entretanto, a abertura intempestiva da conta bancária de campanha constitui
irregularidade que, de acordo com precedentes desta e. Corte, causa mera anotação de
ressalva, vez que ausente de indicação de movimentação de recursos financeiros antes
da abertura da conta (ID. 42701407), merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600234-61.2020.6.16.0103.
Relator Dr. ROGERIO DE ASSIS. Julgado em 11/05/2021)

iii) divergências na movimentação financeira declarada na prestação de
contas e a constante dos extratos eletrônicos:

A análise técnica pontuou a existência das divergências entre os extratos
bancários e o que foi declarado na prestação de contas:

i) Crédito - R$200,00 - 13/10/2020;
Num. 42805813 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2021 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112916161136700000041781135
Número do documento: 21112916161136700000041781135

ii) Crédito - R$38,17 - 14/10/2020;

iii) Débito - R$433,56 - 15/10/2020;

iv) Débito - R$433,56 - 21/10/2020;

v) Crédito - R$738,67 - 09/11/2020;

vi) Débito - R$2.000,00 - 10/11/2020;

vii) Crédito - R$2.000,00 - 10/11/2020;

viii) Crédito - R$139,88 - 11/12/2020;

ix) Débito - R$129,99 - 21/10/2020ç

x) R$50,00 - 04/10/2020;

xi) R$750,00 - 04/11/2020; e

xii) R$139,88 - 14/12/2020

Em recurso, o candidato esclareceu satisfatoriamente todos os
apontamentos. Explico.

O item i foi considerado regular pela sentença, de modo que não foi
considerado para concluir pela desaprovação.

Os itens ii, v, x e xi foram devidamente declarados no documento de ID.
42701338. No SPCE, o candidato declarou a receita bruta no campo relacionado às
receitas; e as taxas administrativas, no campo relacionado às despesas. Os R$ 750,00
e R$ 50,00 declarados no SPCE se referem às receitas brutas, sem os descontos das
taxas administrativas.

O mesmo ocorre com os itens iii e iv, os quais encontram amparo nas IDs.
42701357 e 42701360. No SPCE, referidas despesas foram declaradas como sendo
realizadas por IP Comercio Exterior LTDA para produzir flyers.

Os itens vi e vii se referem, como bem explicou o candidato, “à devolução de
valores ao doador “DENIVAN JOSÉ DE CARVALHO”, que erroneamente realizou a
operação, representada pelo item “a7”, de conta bancária pertencente a pessoa jurídica,
realizando-se o estorno da operação a fim de evitar irregularidades na prestação de
contas” (ID. 42701427). A doação correta foi identificada na ID. 42701372, a qual foi
devidamente registrada no SPCE.

O crédito do item viii e xii está registrado no SPCE como doação de recursos
pelo próprio candidato.

Já o item ix, que se refere a uma despesa de R$ 129,88 (e não R$ 129,99,
Num. 42805813 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2021 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112916161136700000041781135
Número do documento: 21112916161136700000041781135

como indicado pelo setor técnico), o candidato esclarece que o CNPJ é da Direção
Estadual do PSD (informação confirmada no sítio eletrônico da Receita Federal) e que lhe
transferiu esses valores (R$ 129,88 – ID. 94283775) como sobras de campanha, o que é
confirmado pelo SPCE, o qual registra a existência de sobras no valor de R$ 139,88,
sendo que R$ 10,00 destes foram destinados ao pagamento de tarifas bancárias.

Logo, as irregularidades mencionadas neste item foram integralmente
esclarecidas.

iv) arrecadação de recursos, no valor de R$ 139,88, após a data da
eleição:

Neste ponto, o candidato se limita a argumentar que a irregularidade é de
pequena monta e autoriza apenas a aposição da ressalva.

Com efeito, constata-se que a falha de R$ 139,88 equivale a
aproximadamente 1,19% do total dos recursos de campanha (R$ 11.723,88), estando
dentro do limite de 10% fixado por esta egrégia Corte para superar a desaprovação das
contas e permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
motivo pelo qual a aprovação das contas com ressalvas é medida de rigor.

Portanto, conclui-se que as falhas remanescentes na presente prestação de
contas não ensejam sua desaprovação, razão pela qual dou parcial provimento ao
recurso para julgar as contas aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para julgar as contas aprovadas com ressalvas, nos
termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600489-22.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO VEREADOR, GIDEON OLIVEIRA DO
NASCIMENTO - Advogados do(s) RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-A,
Num. 42805813 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2021 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112916161136700000041781135
Número do documento: 21112916161136700000041781135

MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.11.2021.

Num. 42805813 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2021 16:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112916161136700000041781135
Número do documento: 21112916161136700000041781135